Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. INADIMPLÊNCIA DO ALIMENTANTE. ARGUMENTOS SOBRE DIFICULDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
1. Argumentos referentes às dificuldades financeiras do devedor de pensão alimentícia deduzidos em habeas corpus e em eventual revisão de alimentos não são suficientes para afastar a sua responsabilidade por prestações já devidas.
2. Denegou-se a ordem.